Tribunal: TJDFT
Processo: 0018858-09.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALUGUÉIS. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Nos termos do Código de Processo Civil a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.
2. A jurisprudência possui entendimento de que após o transcurso do prazo de um ano da suspensão da execução pela ausência de localização de bens do executado, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, sem necessidade de prévia intimação do credor.
3. A pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.
4. A Lei no 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos no período de 10/6/2020 até 30/10/2020, conforme disposto em seu artigo 3o.
5. A mera movimentação do processo em cartório ou a formulação de requerimentos de diligências infrutíferas em localizar bens penhoráveis do devedor, não são suficientes para suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
6. Apelação conhecida e não provida.